Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713333-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IVANEMERSON NUNES DE JESUS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VANDEIR GONTIJO BORGES DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por IVANEMERSON NUNES DE JESUS em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria ao id 39659192, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, em virtude da intempestividade verificada. Em suas razões recursais (id. 40011221), a parte Embargante sustentou que o v. acórdão padece de omissão e contradição, porquanto, tendo em vista que o cerne do recurso de apelação é a ausência de habilitação de seu advogado nos autos, para ser intimado das decisões judiciais, não poderia ser reconhecida a intempestividade do recurso. Salientou que, se sobreveio decisão acerca da petição que requereu a habilitação nos autos e a restituição do prazo recursal referente à decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros, no mínimo, haveria a necessidade de habilitação do advogado no processo, para que pudesse receber a publicação da decisão que indeferiu seu requerimento. Destacou que, em virtude de não ter sido habilitado nos autos, não teve conhecimento da decisão que indeferiu seu requerimento de intervenção de terceiros, fato que suprimiu seu direito de recorrer. Asseverou que a ausência de intimação é causa de nulidade processual, nos termos em que dispõe o art. 272, §2o, do CPC/2015, bem como a ausência de intimação do Ministério Público, nas causas em que deve intervir, como a dos presentes autos. Assim, pleiteou o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que as omissões apontadas sejam sanadas e o recurso de apelação seja considerado tempestivo. Contrarrazões interpostas por VANDEIR GONTIJO BORGES, ao id. 38914577. Contrarrazões interpostas por BANCO DE BRASÍLIA ao id 40663289. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, alega a parte embargante que a decisão embargada possui omissão e contradição. Devo destacar que o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Tem-se por não fundamentada, dentre outras hipóteses, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador”. O vício da contradição, por sua vez, é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si na decisão recorrida. Contudo, é possível se divisar, por meio da leitura da decisão recorrida, que a parte recorrente, a despeito de sugerir a ocorrência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, pretende, em verdade, a sua modificação. Na hipótese, alegou o embargante que o acórdão embargado padece de contradição e omissão, porque não poderia ter reconhecido a intempestividade do recurso de apelação, já que o cerne do recurso era a ausência de habilitação do patrono nos autos para o conhecimento das decisões judiciais, em especial, da decisão que indeferiu seu pedido de intervenção de terceiros. Todavia, ainda que o cerne do recurso de apelação fosse a ausência de habilitação do patrono nos autos, tem-se que a parte recorrente estava plenamente ciente de que seu pedido de intervenção de terceiros fora indeferido, quando, após a juntada da decisão de indeferimento, protocolou petição nos autos. Dessa forma, o recorrente se tornou terceiro estranho aos autos e, portanto, tinha ciência de que não seria intimado dos atos processuais. Nesse sentido, inclusive, foi decidido em sentença: Nada há a prover sobre a manifestação de ID 127898389, apresentada por terceiro estranho à lide, nos termos da decisão de ID 126323704, da qual tomou ciência ao coligir a referida petição, cabendo pontuar que se cuida de processo que não tramita sob sigilo, o que viabiliza o pleno acesso, a qualquer interessado e a qualquer tempo, aos autos eletrônicos, dispensando, pois, a habilitação Assim, uma vez ciente de que não seria intimado dos atos processuais e, inclusive, da própria sentença, por não ter sido aceito como terceiro interveniente, caberia ao recorrente se atentar para a data da publicação da sentença para interpor o recurso de apelação, no prazo de 15 dias úteis, tendo em vista que o prazo para recorrer do terceiro interveniente é igual ao das partes. Contudo, assim não fez. De outro lado, tem-se que a sentença foi disponibilizada no processo na data de 22/06/2022 e, logo no dia seguinte, em 23/06/2022, o sistema PJE registrou o acesso do patrono do recorrente aos autos, momento em que teve plena ciência do teor da sentença proferida, consoante dispõe o art. 60 do Provimento 12 do TJDDFT/2017: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (grifei) Assim, não há que se falar em contradição ou obscuridade no acórdão embargado em virtude de ausência de intimação do recorrente quanto aos atos processuais por não ter sido habilitado nos autos, porquanto, além de o recorrente saber que não seria intimado dos atos processuais por ter sido considerado terceiro estranho aos autos, tomou ciência da sentença espontaneamente, por meio de acesso aos autos eletrônicos, um dia após a disponibilização da sentença no processo. Quanto ao tema, destaco os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO INDICADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. ARTIGOS 43, §2o, E 60 DO PROVMENTO 12 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo os artigos 43, § 2o, e 60 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o processo judicial eletrônico, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 2. Constatado nos autos que o advogado da parte teve acesso aos autos eletrônicos depois de proferida a sentença resta caracterizada a ciência inequívoca dos atos processuais até então praticados, configurando a intimação, dando início à contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante posterior publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico - DJe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1398271, 07281192620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE INSURGÊNCIA QUANTO À DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, em seu art. 9o, §1o, dispõe que, no processo eletrônico, todas as intimações serão feitas por meio eletrônico e quando viabilizam o acesso à íntegra do processo correspondente, são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 2. É rejeitada a alegação de ocorrência de omissão no acórdão porquanto expressamente consignado que a ciência do advogado nos autos eletrônicos, ainda que na condição de terceiro, configurou o seu pleno acesso à sentença e, portanto, consistiu em intimação para efeitos de início do prazo recursal. 3. Ao deixar de fazer expressa referência a dispositivo legal mencionado pela parte o órgão julgador não incorre em omissão, na medida em que expressa as razões de julgar, de forma coerente e conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC. 4. As certidões constantes dos autos, ou mesmo a jurisprudência referida não alteram a conclusão alcançada pelo órgão julgador quanto à intempestividade do apelo, de modo que não podem configurar a presença de vícios no julgado. 5. Os embargos de declaração não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC, mas adquirirem caráter manifestamente protelatório ao reiterarem teses anteriormente apresentadas e julgadas, incidindo-lhes a hipótese do art. 1.026, § 2o do CPC. 6. É imposta aos Embargantes multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o do CPC. 7. Na eventual oposição de novos embargos, a multa aplicada poderá ser elevada a 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 1.026, § 3o, do CPC. 8. Embargos declaratórios desprovidos. (Acórdão 1436996, 07019108920188070011, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, tendo a decisão, fundamentadamente, apreciado as questões ora aventadas pelo embargante, não há que se falar em omissão ou contradição, não sendo necessário que o julgador enfrente todas as questões suscitadas pelas partes, bastando enfrentar as questões necessárias para o deslinde da controvérsia em questão. Portanto, não havendo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos declaratórios é medida que se impõe. Com estes fundamentos, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora